Tribunal: STF
Processo: RE 1449459
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jurandir Alves Leite opôs embargos de declaração (eDOC 67) em face de decisão (eDOC 66) mediante a qual não conheci do apelo extraordinário por ele formalizado por ter sido esse recurso interposto simultaneamente com pedido de uniformização de jurisprudência.



    Sustenta, o embargante, que esse ato decisório apresenta erro material ao ter desconsiderado que o incidente de uniformização protocolado não foi reiterado posteriormente após a Corte de origem proferir acórdão em nível de retratação, bem assim ao ter inobservado que o referido recurso não foi objeto de juízo de admissibilidade pela instância a quo.



    Assevera, nesse contexto, que, “após o juízo de retratação ter sido refutado pela Turma Recursal de origem (evento 31, DOC1), o embargante reiterou apenas o Recurso Extraordinário interposto (evento 69, DOC1), o que significa, em suma, que sua opção recursal somente foi materializada através do excepcional remetido a esta Corte. Ademais, o juízo de admissibilidade foi realizado pelo juízo a quo apenas quanto a este último” (eDOC 67, 2)



    Ao final, requer o acolhimento do recurso aclarador para corrigir “o erro material apontado, uma vez que o incidente de uniformização manejado pelo recorrente não foi reiterado após a turma de origem ter refutado o juízo de retratação, carente, inclusive de juízo de admissibilidade na origem, consequentemente, não houve ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal” (eDOC 67, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    Ressalto, ademais, tal como já fiz constar na decisão embargada, que a formalização simultânea de apelo excepcional com incidente de uniformização de jurisprudência inviabiliza a admissão daquele recurso, considerado o teor na Súmula n. 281 da Suprema Corte. A propósito, veja-se a ementa do seguinte precedente proveniente do Plenário:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Juizados especiais. Interposição simultânea de recurso extraordinário e de incidente de uniformização de jurisprudência. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 



    1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e de incidente de uniformização de jurisprudência, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão de turma recursal, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal. 



    2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC).



    [...]



    ARE 1.280.096 AgR-ED, Relator o ministro Luiz Fux)



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente